Tribunal: TJSP
Processo: 2198952-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE ORIGEM CONFORME ORDEM JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES QUE DIGAM RESPEITO A DISPUTA DE IMÓVEIS NO PARQUE RODRIGO BARRETO. NECESSIDADE. PRECEDENTES DESTE E. TJSP. DECISÃO AGRAVADA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE ORIGEM CONFORME ORDEM JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES QUE DIGAM RESPEITO A DISPUTA DE IMÓVEIS NO PARQUE RODRIGO BARRETO. NECESSIDADE. PRECEDENTES DESTE E. TJSP. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido.